Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-77.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001113-77.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FORTALEZA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.017.376/0001-19 (RECORRENTE), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.929.873/0001-93 (RECORRIDO), NATHANE PEREIRA DA SILVA DA LUZ - CPF: 020.839.110-08 (ADVOGADO), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (RECORRIDO), JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA - CPF: 140.732.500-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DA LEI 11.442/07 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - DEMORA PARA O CARRAGAMENTO DA MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – ARTIGO 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Primeiramente, vale destacar que o § 2º do artigo 5º-A da Lei

11.442/2007 prevê que “O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput

deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”.

2. Trata-se de recurso interposto pela promovente em face da sentença que reconheceu a prescrição (1 ano) com base no artigo 18 da Lei nº 11.442/07.

3. Primeiramente, vale destacar que o artigo 18 da Lei nº 11.442/07 não é aplicado à cobrança de estadias, mas sim à caso em que se discute a prestação dos serviços.

4. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inviável o reconhecimento da prescrição prevista no artigo 18 da Lei n. 11.442/07, pois se aplica aos casos que discutem a prestação de serviço, o que não é o caso dos autos. 2. Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada. 3. Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto. 4. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002030-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).”

5. Assim, devidamente afastada a prescrição, tendo em vista que ao presente caso se aplica a prescrição quinquenal do artigo 206,
§ 5º, inciso I, do Código Civil, passo à analise do mérito.

6.
Restou devidamente comprovada a inscrição do transportador no RNTR-C.

7. A Lei nº 11.442/2007 (Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração) e seu artigo 11 dispõe que: “
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
”, sendo que no §5º “
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
”.

8. Ocorrendo demora no carregamento e/ou descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da parte reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido a parte reclamante.

9. Nos autos ficou comprovado que o período de permanência para descarregar a mercadoria extrapolou o limite de legal de 05 (cinco) horas, conforme o

artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007
,
o que configurando o dever de indenizar concernente ao tempo de espera.

10. No tocante ao dano moral, os mesmo não restou configurado no caso em análise, tendo em vista que a própria legislação pertinente ao caso (Lei nº 11.442/2007) prevê indenização por meio de estadias em caso de atraso de mais de cinco horas para o carregamento ou descarregamento, não havendo provas de danos além dos vinculados à Lei. Ademais, verifica-se que o pleito de dano moral em sede de recurso encontra-se desconexo, pois justificado em razão de violência doméstica.

11. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a parte promovida ao pagamento de estadias no valor de R$ 2,21 (dois reais e vinte e um centavos) por tonelada/hora ou fração, referente às horas de atraso que ultrapassarem às cinco horas permitidas em Lei,
com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do prejuízo e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
, com fulcro no artigo 487, I do CPC.
.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

13. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024